Tribunal: TJBA
Processo: 8016716-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016716-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: LUIZ DA HORA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS MOURA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas.

2. Constata-se que os descontos efetuados diretamente sobre a remuneração do agravado ultrapassam o limite de 30% de sua renda líquida, comprometendo o mínimo existencial e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos artigos 296 do Código de Processo Civil, sendo evidenciado o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em percentual excessivo, com risco de agravamento da situação financeira do consumidor e impossibilidade de subsistência. A jurisprudência consolidada admite a limitação dos descontos, de forma provisória, a 30% da renda líquida.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016716-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada LUIZ DA HORA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .